Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado do embargado para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu, parcialmente, o processo, sem resolução de mérito, em relação ao embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão e contradição no acórdão, como aponta o embargante, pois teria deixado de enfrentar pontos relevantes que confirmariam a sucessão empresarial e, portanto, a responsabilidade do embargado, em razão da responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 7o, parágrafo único).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, pois, acompanhando jurisprudência derivada de caso semelhante, reconheceu expressamente que não houve comprovação da existência de sucessão empresarial, sendo que o mero exercício da atividade empresarial no mesmo local da empresa ré não é suficiente para configurar sucessão empresarial. Ainda, consignou a existência de processo judicial em que se discute a compra e venda do estabelecimento, ou seja, onde se determinará se houve ou não a sucessão empresarial, e eventual responsabilidade das partes.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (FONAJE, Enunciado no 125).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.